Tribunal: TJMT
Processo: 1036636-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036636-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), GILMARA CALDEIRA - CPF: 653.261.131-04 (AGRAVANTE), ADIR TERRES DOS SANTOS - CPF: 913.830.139-34 (AGRAVANTE), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (AGRAVADO), BATISTA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 24.072.698/0001-19 (AGRAVADO), RENATO JENSEN ROSSI - CPF: 287.064.418-31 (ADVOGADO), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilmara Caldeira e Adir Terres dos Santos contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que indeferiu pedido de concessão de alimentos provisórios, formulado no contexto de ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito que resultou na morte da vítima, Pedro Otávio.

2.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de elementos suficientes para comprovar a culpa exclusiva das requeridas, exigindo maior aprofundamento probatório.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

4.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

5.

O laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que o veículo da vítima estava estacionado em local supostamente proibido e sem a devida sinalização, o que pode ter contribuído para o agravamento do acidente, indicando possível culpa concorrente.

6.

A necessidade de dilação probatória para esclarecer o nexo de causalidade e a extensão da responsabilidade das partes envolvidas impede o deferimento imediato dos alimentos provisórios.

7.

Ademais, a concessão da pensão provisória sem a devida comprovação da responsabilidade das agravadas poderia resultar em prejuízo irreparável, caso a decisão fosse posteriormente reformada.

8.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma robusta, a alegada dependência econômica dos recorrentes em relação à vítima, uma vez que os comprovantes de pagamento juntados indicam apenas contribuições esporádicas.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão de alimentos provisórios em decorrência de acidente de trânsito exige a demonstração inequívoca da responsabilidade exclusiva do suposto causador do dano e da efetiva dependência econômica dos beneficiários, não podendo ser deferida quando há indícios de culpa concorrente ou insuficiência de provas quanto à necessidade alimentar dos requerentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gilmara Caldeira e Adir Terres dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, com morte, c/c pedido de tutela de urgência n. 1028710-48.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de concessão de alimentos provisórios no valor correspondente a dois terços do salário da vítima, falecida em decorrência do atropelamento.

Irresignado, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, argumentando que o falecimento de seu filho, vítima de acidente automobilístico, ocasionou grave impacto financeiro na subsistência familiar, impossibilitando o pagamento de despesas essenciais, como o aluguel da residência.

Sustentam que há elementos nos autos que comprovam a culpa do condutor do veículo envolvido no acidente, o qual estava a serviço da Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A., destacando que o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal concluiu que o motorista dormiu ao volante, perdeu o controle do veículo, invadiu o acostamento e atingiu a vítima, causando-lhe ferimentos fatais.

Ressaltam que, diante do quadro de extrema vulnerabilidade financeira, a concessão dos alimentos provisórios se faz necessária para garantir o mínimo existencial aos Recorrentes, que dependiam economicamente da vítima.

Alegam que há prova suficiente nos autos quanto à dependência econômica e que o indeferimento da medida contraria o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, que admite a concessão de tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, determinando o pagamento mensal de alimentos provisórios no valor de R$ 2.000,00, a fim de resguardar sua subsistência até o deslinde do feito principal.

O efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 260215677

As Agravadas, Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A. e Batista Administradora de Bens Ltda, apresentaram a sua contraminuta no id. 267152757 e 267156762, alegando não há comprovação da responsabilidade exclusiva do condutor pelo acidente, uma vez que o laudo pericial também menciona que o veículo da vítima estava estacionado em local proibido e sem a devida sinalização, o que poderia ter contribuído para o agravamento do sinistro.

Defendem, ainda, que a alegada dependência econômica não foi devidamente comprovada, uma vez que os Recorrentes não apresentaram documentos suficientes para demonstrar que a vítima era o principal provedor da família.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gilmara Caldeira e Adir Terres dos Santos contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito, com morte, c/c pedido de tutela de urgência n. 1028710-48.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de concessão de alimentos provisórios no valor correspondente a dois terços do salário da vítima, falecida em decorrência do atropelamento.

Denota-se dos autos que Gilmara Caldeira e Adir Terres dos Santos, ajuizaram ação de indenização contra as agravadas Via Brasil BR 163 Concessionária de Rodovias S.A. e Batista Administradora de Bens Ltda, em razão do falecimento de seu filho, Pedro Otávio, em um acidente de trânsito ocorrido em 06/10/2024, na BR-163, alegando que a vítima teria parado o veículo no acostamento para atender a uma necessidade fisiológica e foi atropelada por um veículo Fiat Strada Endurance, pertencente à segunda requerida e a serviço da primeira requerida.

Alegou que o condutor do veículo envolvido no acidente teria dormido ao volante, perdido o controle e invadido o acostamento, atingindo a vítima, que sofreu graves lesões e veio a óbito no dia seguinte.

O juízo da primeiro grau, ao analisar pedido de tutela de urgência para fixar pensão provisória de R$ 2.000,00 mensais, indeferiu

sob o fundamento de que não há elementos suficientes para comprovar a culpa exclusiva das requeridas.

Contra essa decisão, Gilmara Caldeira e Adir Terres dos Santos interpõem o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pleiteando a reforma da decisão.

Sabe-se que A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, a análise dos elementos constantes dos autos não permite afirmar, com segurança, a presença desses requisitos, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, já que o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal registra que o veículo da vítima estava estacionado em local supostamente proibido e sem a devida sinalização, circunstância que pode ter contribuído para o agravamento do acidente. Tal fato impõe um maior aprofundamento probatório, pois a alegação de culpa exclusiva do condutor do veículo das Agravadas não pode ser reconhecida de plano, sem a devida instrução do feito.

Frisa-se, o próprio laudo menciona a tese de culpa concorrente, o que reforça a necessidade de dilação probatória para esclarecer o nexo de causalidade e a extensão da responsabilidade das partes envolvidas.

Ademais, a concessão da pensão provisória neste momento processual poderia resultar em prejuízo irreparável às agravadas, caso a decisão fosse revertida posteriormente.

A irreversibilidade dos efeitos da medida impede o deferimento da tutela, pois eventual pagamento dos valores pleiteados poderia ser de difícil ou até impossível restituição, caso a ação principal fosse julgada improcedente. Essa situação impõe a observância do princípio da prudência, evitando-se uma antecipação indevida de efeitos financeiros antes da consolidação das provas nos autos.

Além disso, os documentos apresentados pelos Agravantes não comprovam, de forma robusta, a alegada dependência econômica em relação à vítima, pois os comprovantes de pagamento juntados indicam contribuições esporádicas, sem demonstração de que a renda do falecido fosse essencial para o sustento da família.

A jurisprudência exige que a dependência econômica seja efetivamente demonstrada, não podendo ser presumida com base em meras alegações ou aportes financeiros ocasionais.

Sendo assim, entendo que análise da responsabilidade das agravadas, da suposta culpa concorrente e da efetiva necessidade de pensionamento exige ampla instrução processual, garantindo o contraditório e a ampla defesa, de modo que a questão seja decidida com segurança jurídica e embasada em elementos probatórios sólidos.

Diante dessas circunstâncias, a manutenção da decisão de primeiro grau se impõe, pois não restam evidenciados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025